Tribunal: STF
Processo: ARE 1412529
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Exatron Indústria Eletrônica Ltda. interpôs agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS.



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial.



    Incide o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios e correção recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais.



    A recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, II e IV; e 153, III, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a matéria limita-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do pagamento de IRPJ e de CSLL sobre os juros de mora acrescidos às faturas decorrentes de inadimplemento contratual.



    Aduz que o acórdão recorrido violou o conceito constitucional de renda, ao prever que, para os valores recuperados à título de pagamento em atraso das obrigações contratuais dos clientes da empresa, os tributos em debate não poderiam ser afastados (em virtude de serem oriundos de livres pactuações privadas).



    Alude, ainda, não haver distinção entre a presente controvérsia e a hipótese de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros provenientes da repetição de indébito tributário, já que, nas duas situações, os valores possuem natureza eminentemente indenizatória.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que, da leitura do pronunciamento ora impugnado, não vislumbrei violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão recorrido, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, e em qual ponto a omissão do julgado teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência e de cláusulas contratuais, concluiu pela incidência do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas a título de juros moratórios provenientes de contrato entre as partes. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Da incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros de mora e correção decorrentes de inadimplemento contratual. 



    Pretende a impetrante o reconhecimento do direito de não tributar pelo IRPJ e pela CSLL os valores recebidos a título de juros moratórios e correção decorrentes de pagamentos extemporâneos de obrigações contratuais. 



    Razão não assiste à autora. 



    Com efeito, os juros e a correção, nesses casos, são livremente pactuados entre os negociantes (artigo 406 do CC/02), podem acrescentar à parcela inadimplente aumento superior à recomposição de eventual prejuízo (artigo 407 do CC/02), representando evidente acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. 



    Nesse contexto, os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária em decorrência de pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da empresa integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que fazem parte da receita total auferida em razão da prestação do serviço ou venda de produtos. 



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, demandaria o reexame da matéria legal (Código Civil), e esbarraria no enunciado n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal regional àquela conclusão. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES.



    1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    (RE 998.589-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 27/3/2017 – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.332.243-AgR-segundo/PE, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2022 – grifei) 



    Nessa mesma linha, rememoro julgamentos do Plenário desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. (...)



    (ARE 1.264.368-AgR/RJ, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 17/9/2020 – grifei) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 1.367.807-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28/4/2022 – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 1.138.245 AgR-ED-EDv-ED-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 9/1/2023)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator